Tribunal: CARF
Processo: 10283.003963/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003963/2004-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.141 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
R.PRINT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME TCE SERVIÇOS
EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DO PROCESSO. AUTORIDADE
SIGNATÁRIA
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está impedida de participar do julgamento da lide a autoridade que emite e
assina o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF que autorizou a realização da
fiscalização que deu origem ao crédito tributário controvertido nos autos.
JULGAMENTO.
PARECER.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
APRECIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância não está obrigada a apreciar
parecer carreado aos autos pelo contribuinte depois do prazo estabelecido em
Lei para impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DESPACHO
ADUANEIRO.
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
FALSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa por consumir ou dar a consumo mercadoria estrangeira
importada de forma irregular, clandestina ou fraudulenta, prevista no art. 463,
inciso I, do RIPI/98, nos casos de falsificação de documentos obrigatórios de
instrução do despacho aduaneiro, ainda que tenha havido registro da
declaração de importação correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
((documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003963/2004-21
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003963/2004-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3301-003.875, de 28 de junho de 2017 (e-folhas 1.913 e segs), integrado pelo
acórdão de embargos no 3301-005.220, de 27 de setembro de 2018 (e-folhas 1.996 e segs), que
receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
NULIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
MPF.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO
Não implica em nulidade do julgamento a participação de auditor fiscal nomeado para a
função de julgador na Delegacia Regional de Julgamento que tenha meramente assinado
o MPF autorizando o procedimento fiscal.
NULIDADE. PARECER JURÍDICO. APRECIAÇÃO
Não implica em nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa o fato de não
se apreciar o parecer jurídico juntado ao processo pelos Contribuintes, tendo em vista a
formação do livre convencimento do julgador, não estando o mesmo vinculado a tese
jurídica ali exposta de forma meramente opinativa, sem a característica de material
probatório.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01 01'2000 a 31/12/2000
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ENTREGA A CONSUMO.
MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE
Incorrerão em multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente art. 83.
L da Lei n° 4502/64.
Recurso voluntário negado
ASSUSTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Periodo de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE.
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando não constatada a omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Embargos Rejeitados
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003963/2004-21

A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.036 e segs) e admitida
pelo exame de admissibilidade diz respeito (i) à nulidade do acórdão da DRJ, por cerceamento
do direito de defesa, tendo em vista a participação do julgador na atividade de fiscalização e falta
de apreciação de parecer jurídico e (ii) inaplicabilidade da multa do art. 83, I, da Lei 4.502/64 no
caso de efetivo registro de declaração de importação.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 2.285 e segs e Despacho em Agravo de e-folhas 2.323 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.396 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
De plano, afasto a pretensão do contribuinte de que seja declarada nula a decisão
de primeira instância pelo fato de um dos julgadores ter assinado o Mandado de Procedimento
Fiscal que autorizou a fiscalização objeto dos autos.
Como é de sabença, a autoridade que emite e assina o Mandado de Procedimento
Fiscal não tem qualquer tipo de atuação na fiscalização em si. Não há envolvimento seu no
desenvolvimento das atividades próprias do procedimento e, muito menos, na formação de
convicção acerca dos ilícitos fiscais apurados. Por conta disso, no exercício na função de
julgador, não sofrerá qualquer tipo de influência por força daquilo que foi decidido no curso da
fiscalização que outrora autorizou.
Ademais, não se sabe de nenhuma disposição legal que determine o impedimento
de julgador que tenha exercido tal atividade.
A título de exemplo, trago à consideração o art. 42 do RICARF, no qual constam
as circunstâncias nas quais o julgador deverá se declarar impedido. Todas elas, como a seguir se
lê, retratam situações nas quais o juízo de valor pode ser afetado ou por interesse financeiro, ou
por parentesco ou, justamente, por já ter formado opinião a respeito dos fatos versados nos autos
na condição de autuante ou de julgador.
Art. 42. O conselheiro estará impedido de atuar no julgamento de recurso, em cujo
processo tenha:
I - atuado como autoridade lançadora ou praticado ato decisório monocrático;
II - interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto; e
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003963/2004-21

III - como parte, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 3o (terceiro)
grau.
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso II do caput, considera-se existir interesse
econômico ou financeiro, direto ou indireto, nos casos em que o conselheiro
representante dos contribuintes preste ou tenha prestado consultoria, assessoria,
assistência jurídica ou contábil ou perceba remuneração do interessado, ou empresa do
mesmo grupo econômico, sob qualquer título, no período compreendido entre o
primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo fiscal até a data da
sessão em que for concluído o julgamento do recurso.
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro que
faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de escritório
de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil ao
interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos dois anos.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o O conselheiro estará impedido de atuar como relator em recurso de ofício,
voluntário ou recurso especial em que tenha atuado, na decisão recorrida ou no
julgamento de embargos contra ela opostos, como relator ou redator relativamente à
matéria objeto do recurso. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 4o O impedimento previsto no inciso III do caput aplica-se também aos casos em que
o conselheiro possua cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 2o
(segundo) grau que trabalhem ou sejam sócios do sujeito passivo ou que atuem no
escritório do patrono do sujeito passivo, como sócio, empregado, colaborador ou
associado. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Neste sentido decidiu este Colegiado, por meio do acórdão no 9303-004.323, de
04 de outubro de 2016, que recebeu, em relação à matéria, a seguinte ementa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/1998
NULIDADE.
AUTORIDADE
QUE
SUBSCREVEU
O
MPF.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Não se considera nulo o julgamento do qual participou auditor fiscal nomeado para a
função de julgador na DRJ e que tenha meramente assinado o MPF que autorizou o
procedimento fiscal.
Da mesma forma, sem razão à recorrente em relação ao pedido de nulidade da
decisão de primeira instância por conta da não apreciação de parecer carreado aos autos depois
do prazo de impugnação ao lançamento.
Ao contrário do que sustenta, o disposto no art. 16 abrange o prazo para
apresentação de provas e, também, da própria defesa do contribuinte.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003963/2004-21

Ora, é por demais óbvio que o artigo 16 especifica um prazo fatal para que o
contribuinte instrua o processo com todos os elementos que integram sua defesa, sejam eles
prova, sejam eles argumentos. Não se pode admitir que novas razões de fato ou direito, seja pela
complementação da impugnação inicial, seja sob a forma de um parecer, sejam acrescidas depois
do prazo definido em Lei.
Melhor sorte não assiste ao contribuinte em relação à penalidade aplicada.
Para maior clareza, transcrevo o dispositivo legal.
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de
Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso
I, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a);
A toda evidência, a penalidade instituída no caput do art. 463 do RIPI/98 é
aplicável a quaisquer das condutas especificadas no inciso I. Ou seja: consumir ou dar a
consumo produto de procedência estrangeira introduzido de forma (i) clandestina, (ii) irregular
(iii) ou fraudulenta, ou (iv) que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido (iv) sem registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou (v)
desacompanhado de Guia de Licitação ou (vi) nota fiscal.
Portanto, a falta de registro da declaração de importação é apenas uma das
ocorrências que dá ensejo à imposição da multa ora controvertida.
No específico, o Relatório do acórdão recorrido descreve as irregularidades
cometidas pelas empresas no caso concreto.
DO LANÇAMENTO
2. Relata o autuante (descrição dos fatos constante do Auto de Infração) que as
empresas autuadas, TCE Comércio e Serviços em Tecnologia e Informática Ltda.
(TCÈ), SDW Serviços Empresariais Ltda. (SDW) e Wilson Agência Marítima Ltda.
(Wilson), consumiram e entregaram a consumo produtos de procedência estrangeira
importados fraudulentamente. Consequentemente, teriam sido cometidas infrações
cambiais e fiscais, além de crimes, ficando as autuadas sujeitas à multa equivalente ao
valor comercial da mercadoria, conforme demonstrativo anexo, de fls. 632 (Volume 3).
3. Alega que as empresas TCE e a SDW já foram autuadas diversas vezes por
falsificações e adulterações de documentos e que, até o momento da lavratura do
auto de infração em apreço, já haviam sido protocolizados 12 procedimentos fiscais,
sendo que 4, com a participação da Wilson Agência Marítima Ltda.
4. Informa que a fraude consistiu, principalmente, na falsificação e adulteração de
invoices e conhecimentos de carga (BL's) e na constituição fraudulenta da TCE e da
SDW; que as infrações constatadas são referentes a operações de importação ocorridas
no ano de 2000.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003963/2004-21

(...)
Resolvido isso, me parece que seja ainda necessário examinar o disposto no
parágrafo único do art. 704 do Regulamento Aduaneiro de 2009 – Decreto no 6.759/2009, que
tem o seguinte teor.
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no 400, de 30 de
dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver tipificação
mais específica neste Decreto.
Uma vez que se trate de conteúdo normativo favorável ao sujeito passivo, já que
determina a aplicação de penalidade mais específica, o que remete à conversão da pena de
perdimento por dano ao Erário, restando indevida a pena imposta pelo Fisco, por certo haveria
quem reclamasse sua retroação a fatos pretéritos, mas não me parece que seja o caso.
Com efeito, o disposto no parágrafo único do art. 704 do RA/2009 não faz mais
do que estabelecer uma ordem de precedência entre duas penalidades de igual expressão: a
conversão da pena de perdimento da mercadoria em multa equivalente ao seu valor aduaneiro
nos casos de infrações consideradas dano ao Erário e a imposição de multa equivalente ao valor
comercial da mercadoria introduzida clandestinamente, fraudulentamente ou irregularmente no
país nos casos de infrações que não sejam identificadas em lei como dano ao Erário. Trata-se,
portanto, de uma regra procedimental, que, por óbvio, somente pode ser aplicada pela
Fiscalização Federal a partir da entrada em vigor do Decreto no 6.759/09 - RA/2009.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2418
DF CARF MF
Original